Tribunal: STF
Processo: RHC 65602
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-13
Data de publicação: 1987-11-13

Ementa:
- ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE AUSÊNCIA DE PERICIA NO CORPO DE DELITO.
PRETENSAO DEPENDENTE, QUANTO AOS DEMAIS ASPECTOS DA IMPETRAÇÃO,
DO EXAME APROFUNDADO DA PROVA, INCOMPATIVEL COM O ÂMBITO DO
HABEAS CORPUS.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.